Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, INC. II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA NO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. De acordo com a regra prevista no artigo 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. A jurisprudência dos tribunais superiores está firmada no sentido da viabilidade, ao menos em tese, da flexibilização dos efeitos da coisa julgada para modificar o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório (tema no 810 da repercussão geral e tema no 905 dos recursos repetitivos).
3. Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo ente público devedor a Egrégia 2a Turma Cível não desconsiderou as teses firmadas nos aludidos julgamentos paradigmáticos. 3.1. Ao contrário, o acórdão proferido por este Egrégio Sodalício partiu do pressuposto de que, ao menos em um primeiro momento, admite-se a relativização dos efeitos da coisa julgada para a finalidade de alterar o indexador a ser aplicado no cálculo da correção monetária, sem a necessidade de ajuizamento da ação rescisória.
4. Isso não obstante, a mencionada diretriz não foi aplicada em virtude da peculiaridade de que o trânsito em julgado do acórdão ocorreu antes da declaração de inconstitucionalidade procedida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, circunstância que impede a aplicação, especificamente no caso concreto, das regras previstas no art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o, do CPC.
5. Verificado, no caso em deslinde, que o trânsito em julgado do ato decisório passível de cumprimento ocorreu em momento anterior à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, os efeitos produzidos pela coisa julgada somente poderiam ser afastados por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966, do CPC. 5.1. Dito de outro modo, os indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária no caso em exame devem ser aqueles definidos expressamente na sentença.
6. Recurso conhecido e provido. 6.1. Acórdão ratificado.